Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600382-51.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
24/06/2024
Número: 0600382-51.2024.6.16.0000
Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Corrupção ou Fraude
Objeto do processo: Consulta Eleitoral nº 0600382-51.2024.6.16.0000 apresentada pelo partido União
Brasil, Diretório Municipal de Porto Amazonas-PR, sobre dúvida eleitoral nos seguintes termos:
"Fica inelegível vereador que perde o mandato em razão do recalculo determinado pela Justiça
Eleitoral a partir da constatação de que não foi preenchida a proporção de cota de gênero em
candidaturas femininas?" JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 20/05/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO BRASIL - PORTO AMAZONAS (CONSULENTE)
SERGIO SIMEAO COLMAN RIBAS (ADVOGADO)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(CONSULTADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43890309
23/06/2024
20:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.485

CONSULTA ELEITORAL 0600382-51.2024.6.16.0000 – Porto Amazonas – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
CONSULENTE: UNIÃO BRASIL - PORTO AMAZONAS
ADVOGADO: SERGIO SIMEAO COLMAN RIBAS - OAB/PR67151
CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - CONSULTA. DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO.
CASO CONCRETO. MATÉRIA JÁ
APRECIADA PELO TSE. CONSULTA NÃO
CONHECIDA.
1. Nos termos da legislação de regência,
cabe aos Tribunais Regionais Eleitorais
responder às consultas formuladas, em
tese, por autoridade pública ou partido
político sobre matéria eleitoral. No caso do
TRE-PR, o art. 87 do Regimento Interno
prevê que o Tribunal somente responderá
consultas formuladas por órgão regional de
partido político.
2. Na espécie, o questionamento não
preenche o pressuposto da abstração das
consultas, tratando-se de requerimento de
resposta a caso concreto.
3. Não se conhece consulta cujo
questionamento versa sobre matéria já
decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Precedentes.
4. Consulta não conhecida.

Num. 43890309 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320190251700000042845651
Número do documento: 24062320190251700000042845651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:22:04

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/06/2024
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Consulta Eleitoral formulada por UNIÃO BRASIL - PORTO
AMAZONAS, nos seguintes termos:
“Fica inelegível vereador que perde o mandato em razão do recalculo
determinado pela Justiça Eleitoral a partir da constatação de que não foi
preenchida a proporção de cota de gênero em candidaturas femininas?”
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento da
consulta formulada, pois "o questionamento formulado não se reveste do caráter
genérico/hipotético exigido pela legislação eleitoral" (id. 43877921).
É o relatório.

VOTO
Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, compete,
privativamente, aos Tribunais Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas
que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político”.
O Regimento Interno deste Tribunal trata da matéria estabelecendo que:
Art. 21. São atribuições do Tribunal, além de outras que lhe são conferidas
por lei:
(...)
III - responder a consultas formuladas, em tese, sobre matéria eleitoral;
(...)
Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em
tese, sobre matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional
de partido político.
§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do caput, aquela que
responda perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de
responsabilidade e as autoridades federais com jurisdição em todo o Estado
ou região que o abranja.
§ 2º Distribuído o processo, dar-se-á vista dos autos ao Procurador Regional
Eleitoral para emitir parecer no prazo de 3 (três) dias.
§ 3º Os autos serão apresentados para julgamento na primeira sessão que se
Num. 43890309 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320190251700000042845651
Número do documento: 24062320190251700000042845651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:22:04

seguir ao parecer escrito do Procurador Regional Eleitoral.
§ 4º Não serão conhecidas as consultas formuladas durante o período
eleitoral e as versadas sobre matéria já respondida pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou por esta Corte. [não destacado no original]
Com efeito, da leitura dos dispositivos transcritos, extrai-se que somente
serão respondidas consultas formuladas sobre a legislação eleitoral em tese, formuladas
por autoridade pública ou órgão regional de partido político.
A presente consulta foi formulada pelo diretório municipal do União Brasil de
Porto Amazonas-PR nos seguintes termos:
“Fica inelegível vereador que perde o mandato em razão do recalculo
determinado pela Justiça Eleitoral a partir da constatação de que não foi
preenchida a proporção de cota de gênero em candidaturas femininas?”
No caso, a consulta não reúne os requisitos necessário para que seja
conhecida.
Primeiro, verifica-se que, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal,
órgão municipal de partido político não possui legitimidade para formular consulta perante
este Tribunal, o que é reservado aos órgãos regionais das agremiações, isto é, seus
diretórios e/ou comissões estaduais.
Ainda que se reconhecesse a legitimidade do órgão municipal para formular
consultas, tem-se que, em um segundo aspecto, a consulta se relaciona com situação
concreta, objeto de julgamento nos autos de Recurso Eleitoral n. 0600001-
09.2021.6.16.0013, no qual o Tribunal Superior Eleitoral "deu provimento ao agravo em
recurso especial eleitoral, a fim de, desde logo, prover o recurso especial, para reformar o
acórdão regional e julgar procedente a ação de impugnação de mandato eletivo,
determinando: i) a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de
vereador do Município de Porto Amazonas/PR, no pleito de 2020, e desconstituição dos
diplomas dos candidatos da legenda para o referido cargo; ii) a desconstituição do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário; e determinou, ainda, o
cumprimento imediato da decisão, independentemente de publicação do acórdão, nos
termos do voto do relator".
Quanto a esse aspecto, assiste razão à Procuradoria Regional Eleitoral
quando aduz que "a consulta não comporta conhecimento, pois o questionamento
formulado não se reveste do caráter genérico/hipotético exigido pela legislação eleitoral
(...) Tal circunstância é auferida pela existência de menção a situação específica, a saber,
a da inelegibilidade de vereador que teve seu mandato cassado em razão do recálculo
determinado pela Justiça Eleitoral decorrente de fraude à cota de gênero. Assim, tendo
em vista que o objeto da consulta versa sobre caso concreto e real, sem que tenha a
generalidade necessária, entende-se ser o caso de não conhecimento da consulta" (id.
43877921, p. 3).
Por fim, em um terceiro aspecto, nos termos do art. 87, § 4º, do RITRE-PR,
não se conhece de consulta sobre matéria já respondida por esta Corte ou pelo Tribunal
Num. 43890309 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320190251700000042845651
Número do documento: 24062320190251700000042845651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:22:04

Superior Eleitoral. No caso, a matéria é objeto de entendimento sumulado pelo Tribunal
Superior Eleitoral que, no enunciado n. 73, aprovado em 16/05/2024 e publicado em
03/06/2024, prevê:
“A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo
de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei 9.504/97 configura–se com a presença de um ou alguns dos
seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto
assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito
acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou
anuência deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram
com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para
fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.”
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal e do Tribunal
Superior Eleitoral:

CONSULTA. PREFEITO MUNICIPAL. LEGITIMADO. ART. 30, VIII, DO CE,
ART. 87, CAPUT E § 1º DO RI/TRE-PR E ART. 101, VII, DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO PARANÁ. QUESTIONAMENTO SOBRE CONFIGURAÇÃO
DE CONDUTA VEDADA. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.
CONSULTA NÃO CONHECIDA.
1. Nos termos da legislação de regência, cabe aos Tribunais Regionais
Eleitorais responder às consultas formuladas, em tese, por autoridade pública
ou partido político sobre matéria eleitoral.
2. Prefeito Municipal possui legitimidade para formular consulta, diante da
interpretação conjunta dos artigos 30, VIII, do Código Eleitoral, 101, VII,
alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e 87, § 1º, do Regimento
Interno deste Tribunal.
3. Inviabilidade de formulação de consultas para análise de possível conduta
vedada, uma vez que a sua constatação exige minuciosa análise das
circunstâncias fáticas concretas.
4. Na espécie, o questionamento não preenche o pressuposto da abstração
das consultas, tratando-se de requerimento de resposta a caso concreto.
5. Consulta não conhecida.
[TRE-PR. CONSULTA nº060014262, Acórdão, Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/06/2024]
EMENTA: CONSULTA. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE
CONCESSÂO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE
Num. 43890309 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320190251700000042845651
Número do documento: 24062320190251700000042845651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:22:04

AFASTAMENTO PARA CANDIDATURA EM MUNICÍPIO DIVERSO.
MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TSE. CONSULTA NÃO CONHECIDA.
1. Não se conhece consulta cujo questionamento versa sobre matéria já
decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes.
2. Consulta não conhecida.
[TRE-PR. CONSULTA nº 06001975220206160000, Acórdão, Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, 08/07/2020]

CONSULTA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. TRANSPORTE OFICIAL.
CAMPANHA ELEITORAL. APOIO A OUTRAS CANDIDATURAS. AUSÊNCIA
DE FILIAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. RESPONSABILIDADE.
CONTORNOS CONCRETOS. ANTECIPAÇÃO DE JULGAMENTO.
INVIABILIDADE. SÍNTESE DO CASO
(...)
EXAME DA CONSULTA
3. Os questionamentos do consulente possuem nítidos contornos de caso
concreto, especificamente acerca da possibilidade de o Presidente da
República - que, no momento, não se encontra filiado a nenhum partido
político e não disputará as Eleições de 2020 -, se deslocar por meio de
transporte oficial para compromisso eleitoral de apoio a outras candidaturas e
sobre a responsabilidade pelo eventual ressarcimento desse deslocamento.
4. A manifestação desta Corte sobre o tema poderia antecipar eventual
julgamento sobre fatos existentes no cenário atual, circunstância que, na linha
do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, obsta o conhecimento da
consulta.
5. Este Tribunal possui o entendimento de que "os parâmetros para o
conhecimento das consultas devem ser extremamente rigorosos, sendo
imprescindível que os questionamentos sejam formulados em tese e, ainda,
de forma simples e objetiva, sem que haja a possibilidade de se dar múltiplas
respostas ou estabelecer ressalvas" (Cta nº 93-37/DF, red. para o acórdão
Min. Dias Toffoli, DJE de 30.9.2015), tal qual se verifica na espécie.
CONCLUSÃO
Consulta não conhecida.
[TSE. Consulta nº060128220, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/10/2020]
CONSULTA. (...) MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TSE. NÃO
CONHECIMENTO. SÍNTESE DO CASO (...)
MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TSE
(...)
5. Não se conhece de consulta, cuja matéria já foi apreciada no âmbito desta
Corte Superior.
CONCLUSÃO
Consulta não conhecida.
[TSE. Consulta nº060066470, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024]
Em síntese, tratando-se de questão que contém contornos de caso concreto,
Num. 43890309 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320190251700000042845651
Número do documento: 24062320190251700000042845651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:22:04

que é relativa a matéria sobre a qual o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou, e
tendo sido formulada por órgão que não detém a necessária legitimidade, a presente
consulta não comporta conhecimento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER da presente Consulta.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
CONSULTA ELEITORAL (11551) Nº 0600382-51.2024.6.16.0000 - Porto Amazonas - PARANÁ -
RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - CONSULENTE: UNIÃO BRASIL - PORTO
AMAZONAS - Advogado do CONSULENTE: SERGIO SIMEAO COLMAN RIBAS - PR67151 -
CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.06.2024

Num. 43890309 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320190251700000042845651
Número do documento: 24062320190251700000042845651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:22:04